Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-74.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRÓ-LABORE DE SÍNDICO. DISCUSSÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO. CONDÔMINO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PLEITEAR DIREITO AHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE. INGRESSO PELO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de ressarcimento em que o condômino pretende que a síndica seja condenada a ressarcir o condomínio pelos valores supostamente recebidos a maior a título de pró-labore, uma vez que não restou acordado em assembleia que o pagamento seria feito de forma líquida.
2. Não pode o condômino propor ação a fim de resguardar direito do condomínio, pleiteando, assim, direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC).
3. Com efeito, não assiste ao autor, conquanto ostentando a condição de condômino, o direito subjetivo de exigir individualmente o ressarcimento de valor que é direito do condomínio, ainda que depare com suposta ilegalidade na aferição de pró-labore, já que não está municiado com poderes para dizer pelos condôminos, na condição de representante, acerca do indevido dispêndio de quantia remetida à síndica.
4. Em que pese a inviabilidade da requerida, enquanto representante do condomínio, de intentar ação contra si mesma, fato é que, de forma superveniente, deixou de ser síndica, ocasião em que os próprios condôminos autorizaram que o condomínio ajuizasse ação contra a síndica, reforçando a necessidade de ingresso pelo condomínio (observância ao art. 493 do CPC).
5. Negou-se provimento ao recurso.